Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. INDÍCIOS. SEM COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTOS ANTERIORES. DESCONSIDERADOS. PAGAMENTOS POSTERIORES. CONSIDERADOS.
1. O empréstimo de dinheiro com juros excessivos, superiores aos legalmente permitidos pela lei, configura a prática de agiotagem que, além de ensejar a nulidade, foi tipificada como crime contra a economia popular, nos termos do art. 4o da Lei no 1.521/1951, o que não afasta a exigência do dinheiro emprestado e usufruído, mas autoriza a adequação às taxas de juros previstas em lei.
2. O pedido de inversão do ônus da prova deve ser analisado no curso do processo e não em instância recursal, a fim de evitar prejuízos à defesa da parte e cerceamento de defesa.
3. Não tendo havido a comprovação efetiva da prática de agiotagem, incabível a desconstituição do título.
4. Não é possível que os pagamentos efetuados antes da formação do título sejam considerados para abater o valor devido.
6. Todos os pagamentos efetuados em favor do credor após a emissão do título devem ser considerados como pagamento do débito, cabendo ao credor, para o fim de obstar o abatimento, demonstrar que se referem a outra negociação.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo conhecido e não provido.